Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012103-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), GREGORY ALVES COSTA - CPF: 053.057.741-01 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para revogar liminar de busca e apreensão e determinar a restituição de veículo, sob o argumento de ausência de comprovação da mora, ante a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “número inexistente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “número inexistente” impede a constituição em mora do devedor, quando enviada ao endereço indicado no contrato garantido por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou entendimento de que, para a constituição em mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do recebimento.

4. É ônus do devedor manter atualizado o endereço informado no instrumento contratual, não se afastando a mora pelo retorno da correspondência com anotação “número inexistente”.

5. A análise de suposta abusividade contratual e elisão da mora demanda dilação probatória, própria da ação revisional, não sendo cabível sua apreciação exauriente na via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘número inexistente’ não afasta a constituição em mora do devedor, desde que o envio tenha ocorrido para o endereço indicado no contrato garantido por alienação fiduciária, nos termos do Tema 1.132/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GREGORY ALVES COSTA
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos atos n.º 1006661-18.2025.8.11.0002 - Ação Revisional de Contrato – proposta em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A
– indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que celebrou contrato de financiamento de veículo com o Agravado, no valor total de R$ 117.102,26, a ser pago em 60 parcelas fixas mensais de R$ 2.856,58, com vencimento no dia 29 de cada mês. O contrato prevê, na Cláusula 6 – ATRASOS DE PAGAMENTO, encargos moratórios consistentes em juros remuneratórios (CET de 1,35% a.m.), acrescidos de juros moratórios de 6% ao mês e multa contratual de 2%.

O Agravante afirma que em meados de outubro de 2024, o Agravante foi acometido por uma crise financeira, impossibilitando-o de adimplir a parcela nº 6, com vencimento em 29/11/2024.

Destaca que no início de fevereiro de 2025, conseguiu juntar dinheiro para quitar as parcelas vencidas (29/11/2024, 29/12/2024 e 29/01/2025), mas foi informado que a questão havia sido transferida ao Escritório Nelson Paschoalotto Advogados Associados, porém foi surpreendido com a cobrança de valores exorbitantes: R$ 8.730,78 apenas para a parcela nº 6 e R$ 15.564,06 para as três parcelas em atraso.

Que em razão da inadimplência, o banco Agravado propôs a Ação de Busca e Apreensão nº 1002115-17.2025.8.11.0002, obtendo liminar para apreensão do veículo, que foi cumprida em 24/02/2025.

Diante desse cenário, o Agravante ajuizou a ação revisional requerendo: • A revogação da liminar de busca e apreensão concedida na Ação de Busca e Apreensão nº 1002115-17.2025.8.11.0002 e, consequentemente, a devolução imediata do veículo;

• O reconhecimento do depósito judicial consignado do valor incontroverso no valor de R$ 9.733,61, realizado em 25/02/2025, conforme comprovante de depósito judicial anexo aos autos (ID 185245433).

• destacou que existe conexão entre a presente ação revisional e a ação de busca e apreensão, uma vez que ambas versam sobre o mesmo contrato de financiamento e as mesmas parcelas em atraso, sendo imprescindível o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

Porém, a tutela de urgência foi indeferida.

Diante o exposto, o Agravante alega ausência da constituição em mora, consequentemente a nulidade da busca e apreensão;, para tanto, alega que na referida ação o banco não comprovou a notificação da mora ao Agravante, tendo os ARs retornado com a informação "numeração irregular/inexistente", conforme documentos anexados aos autos da ação de busca e apreensão.

Sustenta abusividade dos juros moratórios e a elisão da mora, destacando que o contrato de financiamento prevê juros moratórios de 6% ao mês (72% ao ano), o que é manifestamente abusivo e desproporcional. O limite legal para juros moratórios é de 1% ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Aduz que a cobrança de encargos abusivos tem o condão de elidir a mora, conforme entendimento consolidado do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Defende a ilegalidade de cumulação de encargos, ainda, sob alegação de que o contrato prevê a cumulação de juros remuneratórios (comissão de permanência) com juros moratórios, bem como a cobrança a de valores exorbitantes não previstos em contrato.

Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como sobre a devolução do veículo.

Consigna que depositou judicialmente o valor de R$ 9.733,61 em 25/02/2025, conforme comprovante de depósito judicial anexo aos autos (ID 185245433), correspondente às três parcelas vencidas (29/11/2024, 29/12/2024 e 29/01/2025), calculadas com encargos moratórios legais (juros de 1% ao mês e multa de 2%).

Requer o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento;

A concessão de tutela antecipada recursal para: i. Determinar a revogação da liminar de busca e apreensão concedida na Ação de Busca e Apreensão nº 1002115- 17.2025.8.11.0002; ii. Determinar a devolução imediata do veículo ao Agravante; iii. Reconhecer o depósito judicial consignado do valor incontroverso no valor de R$ 9.733,61;

No mérito o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante.

A liminar foi indeferida (id.n.º

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º

286737361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gregory Alves Costa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação revisional de contrato proposta em face de Banco Volkswagen S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para revogação da liminar de busca e apreensão concedida na Ação nº 1002115-17.2025.8.11.0002, bem como a devolução do veículo apreendido.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, argumentando que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “número inexistente”.

A insurgência não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023)

A aplicação desse entendimento tem sido reiterada pelos tribunais pátrios, reconhecendo-se que o retorno da correspondência com a anotação “número inexistente” não afasta a constituição em mora quando a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, competindo ao devedor manter seus dados atualizados.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A decisão recorrida encontra esteio nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, por isso, o recurso deve ser conhecido . A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Consoante entendimento STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de “número inexistente” mantém válida notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor (Precedente: REsp 1592422/RJ).” (TJ-MT - AC: 10186638320228110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260035520248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA . Diferimento. MORA. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. De acordo com o entendimento do E . Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951 .662/RS, submetidos à sistemática repetitiva (Tema nº 1.132), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Orientação vinculante. Inteligência do art . 927, III do CPC. No caso, a notificação extrajudicial fora encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida sob a rubrica "número inexistente". Mora comprovada. Decisão mantida . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20523860220258260000 São Bernardo do Campo, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 10/03/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACERCA DO DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO . CORRESPONDÊNCIA RESTITUÍDA AO REMETENTE. INFORMAÇÃO DE QUE O NÚMERO É INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO INDICADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO . AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ . EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 5 .Não foi possível a prévia notificação do devedor no endereço constante no contrato firmado entre as partes, uma vez que a correspondência retornou ao remetente, com a informação "número inexistente". 6.De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132) "( ...) Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n . 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."(REsp n. 1.951 .662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) 7.Se a notificação relativa ao débito pendente de pagamento não pode ser entregue no endereço constante do contrato, considerando a informação emitida pelos Correios de que o número não existe, houve a devida constituição em mora do devedor para fins de aplicação das normas previstas no Decreto-Lei nº 911/1.969 . IV.Dispositivo. 7.Recurso conhecido e provido . (TJ-MS - Apelação Cível: 08159133920248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 30/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. "AR" RETORNOU COM INFORMAÇÃO "ENDEREÇO COM NÚMERO INEXISTENTE". TEMA 1132 DO E. STJ . Notificação que foi enviada para o endereço do contrato informada pela ré no momento da celebração. É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00047749720258190000 202500207488, Relator.: Des(a) . CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/03/2025, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/04/2025)

No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço constante no instrumento contratual, sendo irrelevante o fato de ter sido devolvida com a anotação “número inexistente”.

A alegação de abusividade contratual e consequente elisão da mora demanda análise aprofundada e dilação probatória, próprias da ação revisional, sob pena de supressão de instância, não se prestando a via estreita do agravo de instrumento para seu exame exauriente.

Assim, ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025